Tribunal: TJMT
Processo: 1014399-10.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014399-10.2018.8.11.0000
RECORRENTE: SERGIO JOÃO MARCHETT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 67159951) interposto por SERGIO JOÃO MARCHETT, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 59006460):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. I - É possível a discussão acerca da prescrição em sede de exceção de pré-executividade apenas quando não necessitar de dilação probatória. II - É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício. III - Recurso desprovido.” (AI 1014399-10.2018.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/10/2020, Publicado DJE 2m 28/10/2020)
Alega: (i) a ocorrência de decadência e prescrição do crédito tributário vindicado na Execução Fiscal e (ii) necessidade de condenação da parte contrário ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Na sequência, na petição de Id. 6864485, pleiteou o Recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “tendo em vista a ocorrência da PRESCRIÇÃO e da DECADÊNCIA, bem como a possibilidade de ocorrerem atos expropriatórios nos autos da Execução Fiscal originária.”
Recurso tempestivo (Id. 67817973).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que o órgão fracionário, ao negar provimento ao instrumental, confirmou a decisão do Juízo a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição, de forma a buscar o Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para obstar a prática de atos expropriatórios por aquele Juízo.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v